Tribunal: TJSP
Processo: 1013188-54.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Transporte público – Município de Marília – Ação Civil Pública intentada para promover a integração dos usuários do transporte público na forma do art. 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei Municipal no 7.166/2010 – Acordo firmado entre o Município e as empresas de transporte sob a condição de aumento da tarifa – Acordo homologado em juízo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Transporte público – Município de Marília – Ação Civil Pública intentada para promover a integração dos usuários do transporte público na forma do art. 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei Municipal no 7.166/2010 – Acordo firmado entre o Município e as empresas de transporte sob a condição de aumento da tarifa – Acordo homologado em juízo – Ausência de intimação do Ministério Público na forma do art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/85 - Sentença anulada – Retorno dos autos à primeira instância para intimação e manifestação do Ministério Público – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013188-54.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados TRANSPORTE COLETIVO
GRANDE BAURU LTDA, VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Cristiano de
Souza Mazeto e do Dr. Alexandre Henrique Portela, deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 2/8
VOTO No 27.688
APELAÇÃO CÍVEL No 1013188-54.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS:
MUNICÍPIO
DE
MARÍLIA,
TRANSPORTE
COLETIVO
GRANDE BAURU LTDA., VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Juiz(a) prolator(a): Walmir Idalêncio dos Santos Cruz

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA Transporte
público Município de Marília Ação Civil Pública intentada
para promover a integração dos usuários do transporte público na
forma do art. 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei Municipal
no 7.166/2010 Acordo firmado entre o Município e as empresas
de transporte sob a condição de aumento da tarifa Acordo
homologado em juízo Ausência de intimação do Ministério
Público na forma do art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/85 - Sentença
anulada Retorno dos autos à primeira instância para intimação e
manifestação do Ministério Público Recurso ministerial provido.
Trata-se
de
ação
civil
pública
proposta
pelo
MUNICÍPIO DE MARÍLIA em face da TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU
LTDA. e da VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA., com o objetivo de compelir as
rés a promoverem a integração de passageiros na forma do artigo 34, incisos
I e II da Lei Municipal no 7.166/2010.
A decisão de fls. 96/99 deferiu a liminar para obrigar
as rés a promoverem a integração dos usuários do transporte público nos
termos de referida Lei Municipal, de modo a possibilitar ao usuário um novo
embarque, sem a necessidade de pagamento de nova tarifa, entre veículos da
mesma empresa e, também, entre os veículos de empresas distintas, a fim de
assegurar a integração através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em
qualquer terminal ou ponto de parada, desde que o novo embarque seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 3/8
realizado no intervalo máximo de 1 hora, contado do registro da tarifa no
veículo utilizado anteriormente, ou através do Terminal Rodoviário Urbano "D.
Hugo Bressane de Araújo", sem intervalo de tempo, desde que o usuário
permaneça dentro do Terminal F.
O v. acórdão de fls. 516/525 deu parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ré TRANSPORTE COLETIVO GRANDE
BAURU LTDA. para ampliar para 15 dias o prazo estabelecido para o
cumprimento da tutela antecipada.
Adiante, proferida a r. sentença de fl. 410 que julgou
extinto o processo com resolução de mérito, após a homologação de acordo
de fls. 398/403 e 409 entre as partes.
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
o recurso de apelação de fls. 411/420 para reforma da r. sentença, com a
anulação do acordo, uma vez que aumentou o valor da tarifa. Requereu o
retorno dos autos à primeira instância para a correta intimação do Ministério
Público.
A r. decisão de fls. 513/514 anulou a r. sentença e
determinou o restabelecimento da menor tarifa, nos moldes em que era
cobrado antes da homologação do acordo firmado entre as partes.
O v. acórdão de fls. 617/629 cassou a decisão de fls.
513/514 e determinou o processamento do recurso de apelação.
Neste sentido, recurso bem respondido às fls.
467/472, 480/497, 498/505, preenchidos os requisitos de tempestividade e
regularidade (fl. 656), sendo recebido em seus regulares efeitos.
A D. Procuradoria de Justiça juntou parecer de fls.
649/655 pelo provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 4/8
A ré VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA. se opôs ao
julgamento virtual (fl. 646).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
civil
pública
proposta
pelo
Município de Marília em face da TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU
LTDA. e da VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA., com o objetivo de compelir as
rés a promoverem a integração de passageiros na forma do artigo 34, incisos
I e II da Lei Municipal no 7.166/2010:
“Art. 34. Fica assegurada a integração da tarifa, a
qual consistirá na possibilidade de um novo embarque pelo usuário, sem necessidade de
pagamento de nova tarifa, tanto entre os veículos da
mesma empresa quanto entre veículos de empresas
distintas.
Parágrafo único. A integração poderá ocorrer:
I através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em
qualquer terminal ou ponto de parada, desde que o
novo embarque seja realizado no intervalo máximo
de 1 (uma) hora, contado do registro da tarifa no
veículo utilizado anteriormente;
II
através do Terminal Rodoviário Urbano “D.
Hugo Bressane de Araújo”, sem intervalo de tempo,
desde que o usuário permaneça dentro do Terminal,
enquanto o mesmo estiver cercado para esse fim.”
À fl. 410, o juízo a quo homologou acordo realizado
entre as partes, celebrado nos termos abaixo, e julgou extinto o processo com
resolução de mérito:
“1. O Município de Marília fará estudos com vistas a
desvelar a legalidade/necessidade de reajustar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 5/8
tarifa em R$ 3,80;
2. Apenas após 20 meses da presente data, caso
seja deferido o pedido de tarifa no valor de R$ 3,80,
procederá o Município de Marília a estudos de novo
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Uma vez reajustado o valor da tarifa para R$ 3,80:
1.
As
requeridas
comprometem-se
a
cumprir
integralmente as decisões de fls. 96/99, 210/211 e
347/350;
2. As concessionárias do serviço desistem do direito
de haver do município toda e qualquer indenização
no período compreendido entre 01/01/2016 a
15/06/2019;
3.
As
concessionárias
do
serviço
declaram
expressamente nesta data, com a tarifa de R$ 3,80,
há equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
4. No prazo de 20 meses não realizará pedido de
reequilíbrio
e/ou
indenização
em
face
da
municipalidade.” (fl. 399)
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
recurso de apelação contra a r. sentença para alegar a nulidade da r.
sentença, em virtude do descumprimento do art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/85,
o qual dispõe da obrigatoriedade do Parquet em atuar como fiscal da lei.
De fato, referido dispositivo da Lei no 7.347/885
dispõe que “[o] Ministério Público, se não intervier no processo como parte,
atuará obrigatoriamente como fiscal da lei”.
O teor da norma é claro quanto à necessidade de o
Ministério Público ser intimado da ação civil pública para atuar como custos
legis.
Não se desconhece, ademais, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de intimação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 6/8
Parquet em ação civil pública não resultará necessariamente em nulidade,
sendo necessário comprovar o prejuízo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
DISCUSSÃO
DE
PRERROGATIVAS.
OCORRÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Tendo em vista a ocorrência de conciliação e o
consequente encerramento da discussão de mérito,
não remanesce a necessidade da análise, por esta
Corte, acerca das apontadas nulidades no processo.
2. A ausência de intimação do Ministério Público em
ação civil pública para funcionar como fiscal da lei
não dá ensejo, por si só, à nulidade processual,
salvo comprovado prejuízo. Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp
75.210/BA,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe
13/03/2012)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA.
PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA MANIFESTAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A FALTA DE
CITAÇÃO.
(...)
VI - É pacífico nesta Corte Superior o entendimento
segundo
o
qual
a
ausência
de
intimação do
Ministério
Público
em
ação
civil
pública
para
funcionar como fiscal da lei não dá ensejo, por si só,
a nulidade processual, salvo comprovado prejuízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 7/8
Nesse sentido em julgado recente: AgInt no REsp n.
1.689.653/PR,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe 26/2/2019.
VII - No caso, o Ministério Público Federal, ora
recorrente, aponta que há prejuízo ao interesse da
Comunidade Indígena da Terra Indígena Boa Vista,
uma vez que ficou mantida a decisão que concedeu
ordem de não ocupação da área, sem que a
Comunidade Indígena fosse citada para integrar a
lide.
VIII - Assim, demonstrado o prejuízo à Comunidade
em decorrência da falta de citação, é de ser anulado
o julgamento do agravo de instrumento para o fim
de determinar a abertura de prazo para manifestação do Ministério Público Federal e realização de novo julgamento do recurso.
Prejudicado o agravo em recurso especial da Funai
(fls. 1.304-1.309).
IX - Agravo interno provido para conhecer do
conhecer do agravo em recurso especial e dar
provimento ao recurso especial, anulando o acórdão
proferido pelo Tribunal a quo, que julgou o agravo
de
instrumento.”
(AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1200499/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe
18/06/2019)
Especificamente no caso dos autos, verifica-se que
houve a homologação de acordo entre as partes, sem a intervenção do
Ministério Público, o qual resultou no encadeamento do cumprimento da
integração de passageiros do Município de Marília na forma do artigo 34,
incisos I e II da Lei Municipal no 7.166/2010 com o aumento da tarifa do
transporte público, de modo que, em tese, poderia configurar prejuízo, a
exigir a manifestação do d. representante do Ministério Público .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013188-54.2018.8.26.0344 - Marília - VOTO No 27688 8/8
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do Ministério Público para declarar a nulidade da r. sentença de fl. 410
e, determinar que tornem os autos à primeira instância para a devida
intimação e manifestação do Ministério Público nos autos.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora